Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O A controvérsia recursal versa sobre "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015", esculpida no Tema 1074, do STJ, no qual há determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do referido tema. Cumpra-se.